Tribunal: TJDFT
Processo: 0711595-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Execução de encargos locatícios. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo executivo de cobrança de encargos locatícios, sem ônus para as partes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as diligências realizadas pela parte apelante afastam a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais estão sujeitos à mesma prescrição da obrigação principal.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente aplica-se à execução de encargos locatícios, com prazo de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, do CC.
4. A inércia do credor, aliada à não localização do devedor e à inexistência de bens penhoráveis, configura prescrição intercorrente.
5. Diligências ineficazes ou indeferidas não são suficientes para interromper o curso da prescrição.
6. A descaracterização da inércia para impedir a prescrição intercorrente exige a realização de diligências necessárias, úteis e adequadas, que realmente demonstrem que o exequente está buscando cumprir o ônus que lhe é atribuído no processo executivo.
7. O art. 921, § 5o, do CPC, determina que, reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes, vedando a fixação de honorários.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, art. 921, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, APC 0014046-96.2012.8.07.0003, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/04/2025.